Tribunal: STF
Processo: ADI 7178
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito eleitoral. Lei nº 14.356, de 31 de maio de 2022. Alteração do art. 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/97. Critérios. Média de gastos com publicidade institucional. Violação dos princípios da anualidade eleitoral e da segurança jurídica (art. 16 da CF). Isonomia entre os candidatos. Paridade de armas. Moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF). Procedência parcial. Interpretação conforme.



    1. No tocante à disciplina das condutas vedadas, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral assenta que a normalidade e a legitimidade do pleito, previstas no art. 14, § 9º, da Constituição Federal, decorrem da ideia de igualdade de chances entre os candidatos, entendida assim como a necessária concorrência livre e equilibrada entre os partícipes da vida política, sem a qual se compromete a própria essência do processo democrático (REspe nº 695-41/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/6/15). Precedentes.



    2. O cerne da presente ação direta de inconstitucionalidade reside em saber se a alteração na forma de cálculo da média dos gastos com publicidade institucional nos três anos anteriores ao ano eleitoral, prevista no art. 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/97, nos moldes das alterações promovidas pela Lei nº 14. 356, de 31 de maio de 2022, vulnera os princípios da anualidade (por implicar alteração do processo eleitoral há menos de um ano das eleições gerais de 2022, nos termos do art. 16 da CF); da isonomia ou da paridade de armas entre os candidatos; da normalidade e da legitimidade das eleições (art. 14, § 9º, da CF), bem como da moralidade administrativa (art. 37 da CF).



    3. Conquanto as condutas vedadas sejam tipificadas como ilícitos eleitorais, espécies do gênero abuso do poder político ou de autoridade, elas são aptas, em tese, a interferir no processo eleitoral para fins da garantia insculpida no art. 16 da Carta Política. Ressalva do entendimento do Relator.



    4. Ausente, na espécie, a alegada ofensa ao postulado da isonomia ou da igualdade de chances entre os candidatos, na medida em que as regras questionadas nesta ADI não traduzem um salvo conduto para o aumento de despesas, desvios de finalidade ou utilização da publicidade institucional em benefício de partidos e candidatos, limitando-se a alterar os critérios de aferição da média de gastos efetuados sob essa rubrica, além de prever índice de correção monetária e permitir a realização de propaganda direcionada à pandemia da Covid-19 sem prejudicar outras campanhas de interesse público.



    5. Não se pode afirmar, de modo apriorístico, que a alteração da fórmula de apuração da média de gastos vá implicar, necessariamente, aumento desproporcional de recursos com publicidade institucional, revelando-se bastante plausíveis as justificativas que embasaram a alteração legislativa, quais sejam: a) a atualização da norma para o contexto atual repleto de consequências deixadas por dois anos de combate à pandemia da Covid-19; b) a concentração dos gastos pelos estados e municípios no primeiro semestre de cada ano, distorcendo a média de gastos; e c) o direcionamento das verbas de publicidade institucional nos últimos anos para o combate à pandemia, especialmente em campanhas educativas e de vacinação, o que reduziu e prejudicou a publicidade direcionada a outros temas de utilidade pública, igualmente relevantes para a sociedade.



    6. Eventuais desvios de finalidade poderão ser examinados em casos concretos, na forma da legislação processual eleitoral, seja sob a ótica das condutas vedadas, seja na configuração de eventual abuso do poder político, econômico ou de autoridade.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para se dar interpretação conforme à Constituição no sentido de que os arts. 3º e 4º da Lei nº 14.356, de 31 de maio de 2022, que alteram os critérios previstos no art. 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/97, não se apliquem ao pleito de 2022, em virtude do princípio da anterioridade eleitoral, previsto no art. 16 da Constituição Federal.